Tribunal: STF
Processo: ARE 1488265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Pedido de anulação de ato de demissão com a consequente reintegração ao cargo. Higidez do processo administrativo. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da presunção de inocência, da proporcionalidade, da razoabilidade. Decisão consentânea ao conjunto probatório.Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário.



    1. Conselho de Disciplina em que a autoridade competente processou e julgou disciplinarmente o acusado, tendo ao final lhe atribuído a punição com base no robusto e coeso conjunto probatório dos autos, tendo a transgressão disciplinar restado amplamente comprovada, por escrito. Os elementos de prova e a motivação da decisão encontram-se devidamente expostos e analisados, fornecendo subsídios suficientes para dar supedâneo à medida disciplinar adotada. 2. Garantida a ampla defesa e o contraditório até a terceira fase do Conselho de Disciplina, nada há de ilegal ou irregular no fato de a autoridade superior deixar de acolher os pareceres que lhe são apresentados sobre determinada questão e, de forma motivada, decidir de forma diversa. Caráter meramente opinativo dos pareceres anteriormente ofertados, os quais não vinculam a decisão final. 3. Igualmente inexiste nulidade decorrente da não intimação do advogado constituído para as aventadas sessões de julgamento dos Membros do Conselho, da Autoridade Instauradora e do Comandante Geral. Em verdade, não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. 4. Todas as provas, alegações e esclarecimentos que a defesa pretenda produzir no Conselho de Disciplina, a fim de influenciar em seu desfecho, devem ser feitas até a terceira fase. A partir daí ocorrem as deliberações sobre o conjunto probatório amealhado até culminar na Decisão Final. Em vista desta poderá o advogado constituído, logo que intimado, manejar as medidas judiciais que entenda eventualmente pertinentes, como, frise-se, está a fazer com a presente ação. 5. A punição administrativa ou disciplinar ao policial militar do Estado não depende de processo civil ou criminal, mas de um regular processo administrativo, cuja decisão final compete ao Comandante Geral. O art. 138, § 3º, da Constituição Estadual deve ser interpretado conforme entendimento já pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal com a Súmula 18, a qual reflete exatamente o princípio da autonomia da jurisdição cível e criminal. 6. A condenação judicial por crime não é condição para a aplicação da demissão na seara administrativa. 7. Não há qualquer previsão legal e de fato não está a Administração obrigada a seguir uma gradação de penas para punir disciplinarmente servidores faltosos, mormente quando a gravidade da conduta perpetrada aponta a necessidade de corretivo mais severo, incluindo a própria demissão. 8. A decisão demissória não ultrapassou os limites da discricionariedade, nem tampouco foi arbitrária, excessiva ou ilegal. Ao contrário, harmonizou-se com as provas coletadas no processo disciplinar, inexistindo qualquer ilegalidade a ensejar sua revisão. 9. Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV, LV e LVII; 22, caput e inciso XXI; 24, §§ 3º e 4º; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente